Tribunal: TJMT
Processo: 0019447-74.2014.8.11.0042
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019447-74.2014.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ALDO JORGE MEIRA FRANCISCO - CPF: 003.169.581-74 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ALDO JORGE MEIRA FRANCISCO - CPF: 003.169.581-74 (EMBARGANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO
– POLICIAL MILITAR –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– QUANTO LAUDO DE INSANIDADE, PROPORCIONALIDADE DA PENA E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
ALDO JORGE MEIRA FRANCISCO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 110974494 que, por unanimidade, desproveram o recurso de Aldo Jorge Meira Francisco e proveram do Estado de Mato Grosso.

Em apertada síntese alega o embargante em suas razões recursais (id. 113486032), que o r. Acórdão incide em omissão e contradição, tendo vista que, ao analisar o apelo, não enfrentou todas suas razões, especialmente quanto: não comprovação de dolo na atitude; ausência de condenação do processo criminal – cód. 111678; quanto a proporcionalidade da pena; juntada do laudo médico de insanidade mental do Embargante.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão e contradição apontada.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado conforme id.110974496 – pág. 06/08.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 110974494 que, por unanimidade, desproveram o recurso de Aldo Jorge Meira Francisco e proveram do Estado de Mato Grosso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR –
PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – NÃO COMPROVADO – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL – INCOMUNICABILIDADE – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS – LAUDO DE INSANIDADE MENTAL NÃO APRESENTADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DEVIDA - O BENEFICIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA APENAS SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

– RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO MATO GROSSO PROVIDO.

1. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada à conduta incompatível com a função pública por ele exercida.

2. Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria.

3. É inadmissível reconhecer como documento novo o Laudo de insanidade mental juntado tão somente em sede recursal quando ausente qualquer justificativa ou não demonstrada situação excepcional que impediu sua apresentação em momento oportuno, a rigor do que dispõe o artigo 435 do CPC.

4. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência (artigo 98, § 2o, do CPC), devendo ser imputado à condenação, com a ressalva da suspensão da exigibilidade pelo prazo fixado no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

5. Sentença parcialmente reformada. Recurso do Requerente desprovido, recurso do ente estadual provido.

Em suas razões recursais, o embargante defende que o r. Acórdão incide em omissão, tendo vista que, ao analisar o apelo não enfrentou todas suas razões, especialmente quanto: não comprovação de dolo na atitude; ausência de condenação do processo criminal – cód. 111678; quanto a proporcionalidade da pena; juntada do laudo médico de insanidade mental do Embargante.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“[...]

Quanto à alegação em suas razões recursais que de que o julgamento na esfera administrativa ocorreu à mingua de provas da
materialidade da acusação no processo administrativo; à inexistência do dolo e afronta ao principio da proporcionalidade ao aplicar a sanção de demissão, tenho que não lhe assiste razão.

Extrai dos autos que a Corregedoria-Geral da Polícia Militar instaurou o Processo Administrativo contra o Apelante,
a fim de apurar a ocorrência de suposta infração de dever funcional, bem como para aferir a capacidade de o investigado permanecer, ou não, nas fileiras da Polícia Militar, de acordo com o disposto na Lei n. 3.800, de 19 de outubro de 1976.

Para melhor contextualização, trago alguns apontamentos da decisão administrativa (fls. 687/696):

(...)

Conta que pela conduta acima praticada pelo disciplinado viera a ser autuado em flagrante delito pelo crime de estupro, que depois foi desclassificado para crime de prevaricação no processo judicial, em razão do ato sexual ter sido realizado com consentimento da vítima.

(...)

Ocorreu assim, um total constrangimento do disciplinado em forçar relação sexual (genérico) em troca da omissão funcional consistente na apreensão da motocicleta. Havendo o cometimento de transgressões disciplinares de extrema gravidade no que diz respeito à ética, moralidade pública, bons costume e respeito, o qual faltou ao disciplinado ao deixar de praticar indevidamente ato de oficio, para satisfazer interesse pessoal consistente de concupiscência, na forma mais vexatória possível, expondo ao ridículo, duas instituições públicas substancias para a sociedade, a Polícia Militar e o Poder Judiciário.

(...)

Diante disso, não há que se falar em
a) ausência de prova na materialidade da acusação no processo administrativo; b) inexistência do dolo e c) afronta ao princípio da proporcionalidade ao aplicar a sanção de demissão.

Verifica-se que a decisão foi fortemente fundamentada, com toda a exposição dos fatos e diligências necessárias.

(...)

Ademais, no que tange as consequências da sentença prolatada nos autos da Ação Penal no 14417-68.2008.8.11.0042 (cód. 111678), informada pelo Apelante em fls. 63/67, que extinguiu a sua punibilidade, importante se diga que não há vinculação ao processo administrativo devido à independência das esferas civil, criminal e penal.

Relevante ainda destacar que o processo criminal, supra citado, foi extinto pela prescrição virtual antecipada, e não por absolvição por negativa de autoria ou pela inexistência do fato, de modo que não há se falar em reflexos na instância administrativa.

(...)

Quanto à aventada existência de fato novo consubstanciado no teor do laudo médico de insanidade mental do Apelante, da mesma forma, não merece acolhimento,
pelo simples fato de tratar-se de inovação recursal, cuja tese não foi submetida à apreciação do juízo a quo, já que tal documento somente foi juntado pelo Apelante nesta seara recursal - fls. 80/81.

Não obstante ser lícito às partes a juntada de documentos novos a qualquer tempo, a rigor do disposto no artigo 435 do CPC,
depreende-se que em nenhum momento ao longo da instrução processual foi sustentada essa tese, tampouco informado quanto à pendência na conclusão desse documento, ou seja, não há justificativa plausível acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente.

(..)

Ora, o referido laudo pericial é datado de 20/03/2015 e informado ao juízo do processo criminal - cód. 400369 - pela Dra. Marisa Fratari Travares de Souza – C.R.M – MT 1045, e, como dito, o Apelante, por sua vez, não providenciou a sua juntada em momento oportuno, qual seja, razão pela qual, inviável o conhecimento de tais documentos em sede recursal.

[...]”

Destaco novamente o que foi expressamente exposto no acórdão, pelo qual reforço:
“no que tange as consequências da sentença prolatada nos autos da Ação Penal no 14417-68.2008.8.11.0042 (cód. 111678), informada pelo Apelante em fls. 63/67, que extinguiu a sua punibilidade, importante se diga que não há vinculação ao processo administrativo devido à independência das esferas civil, criminal e penal.

Bem como no quesito de inovação recursal, quanto ao laudo pericial, vejamos: “
o referido laudo pericial é datado de 20/03/2015 e informado ao juízo do processo criminal - cód. 400369 - pela Dra. Marisa Fratari Travares de Souza – C.R.M – MT 1045, e, como dito, o Apelante, por sua vez, não providenciou a sua juntada em momento oportuno, qual seja, razão pela qual, inviável o conhecimento de tais documentos em sede recursal”.

Logo, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022